Tribunal: TJMT
Processo: 1032382-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032382-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CNPJ: 26.802.306/0001-55 (AGRAVANTE), MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 05.082.661/0003-99 (AGRAVADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA LÍQUIDA - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL - INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata
(STJ - AgInt no AREsp: 1889810 SP 2021/0133670-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no 1023194-08.2020.8.11.0041, movido por MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., dentre outras providências, afastou prejudicial de prescrição.

Em breve síntese, o recorrente sustenta os referidos documentos não se tratam de compromisso de pagamento até o fim do exercício de 2015 e, em se tratando da hipótese de art. 206, § 5° do Código Civil, a dívida prescreve no interregno de 5 anos, conforme também reconhece o Juízo
a quo
, mediante decisão de ID 167623976 dos autos originários.

Esclarece que o vencimento final ocorreu no dia 31.03.2015, contados os 5 anos, teriam os autores o direito de cobrança judicial da dívida até o dia 31.03.2020. Porém, a demanda foi ajuizada somente no dia 27.05.2020, de modo que os autos estão prescritos.

Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente extinção do feito.

Com o agravo, juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 254715695).

Contraminuta, no Id. 262140257, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se a recorrente contra a decisão que, dentre outras providências, afastou a prejudicial de prescrição.

Como relatado, o recorrente sustenta os referidos documentos não se tratam de compromisso de pagamento até o fim do exercício de 2015 e, em se tratando da hipótese de art. 206, § 5° do Código Civil, a dívida prescreve no interregno de 5 anos, conforme também reconhece o Juízo
a quo
, mediante decisão de ID 167623976 dos autos originários. Esclarece que o vencimento final ocorreu no dia 31.03.2015, contados os 5 anos, teriam os autores o direito de cobrança judicial da dívida até o dia 31.03.2020. Porém, a demanda foi ajuizada somente no dia 27.05.2020, de modo que os autos estão prescritos.

Pois bem.

A presente ação de cobrança está fundamentada em dívida líquida constante em instrumento particular representado por nota fiscal, cujo prazo prescricional a ser observado é o quinquenal, a teor do que determina o § 5o, do art. 206, do Código Civil.

Na hipótese, a agravada forneceu combustíveis para o candidato ao Governo de Mato Grosso (Eleição 2014, José Pedro Gonçalves Taques Governador), inscrito no CNPJ sob o n.o 20.559.441/0001-35. O débito remanescente e inadimplido é o montante de R$1.301.960,00 (um milhão, trezentos e um mil, novecentos e sessenta reais), conforme relação das Notas Fiscais em anexo, fato incontroverso.

No dia 28 de outubro de 2014, o Partido Democrático Trabalhista de Mato Grosso, ora agravante, solicitou autorização ao PDT NACIONAL para assumir a transferência do débito do candidato ao Governo do Estado. Além disso, o agravante destacou que as dívidas serão pagas até o exercício do ano de 2015, senão vejamos:

A executiva do Partido Democrático Trabalhista deferiu o pedido de autorização de assunção de dívida realizado pela agravante. Confira:

Sobre tal procedimento de assunção da dívida pelo partido agravante, o recorrido bem esclareceu que está de acordo com os § 2o e 3o do artigo 30 da resolução n.o 23.046 do TSE, que prevê:

“Art. 30. Os candidatos, partidos políticos e comitês financeiros poderão arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

(...)

§ 2o Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei no 9.504/97, art. 29, § 3o e Código Civil, art. 299):

a) por decisão do seu órgão nacional de direção partidária, com apresentação de cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; e b) com anuência expressa dos credores.

§3o No caso do disposto no parágrafo anterior, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas (Lei no 9.504/97, art. 29, § 4o)”
.

Portanto, se tem que o pagamento do débito objeto da demanda seria realizado no exercício do ano de 2015, ou seja, até o dia 31.12.2015, e por via de consequência, tendo como último dia para postular a ação, o dia 31.12.2020, considerando a prescrição quinquenal. E como bem pontuado pelo julgador
a quo
, o processo originário foi distribuído no dia 27.05.2020, ou seja, dentro do prazo prescricional, não restando dúvidas a respeito da sua tempestividade.

Sobre o tema, colaciono aresto do e. STJ que bem enfrentou questão semelhante, especificamente quanto ao termo inicial do prazo prescricional da cobrança de dívida líquida,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp: 1889810 SP 2021/0133670-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que, dentre outras providências, bem afastou prejudicial de prescrição.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025